Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000144-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DANTAS EL HAGE DE FIGUEIREDO - CPF: 688.893.051-34 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), CARLOS ESTEVAO SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 174.859.831-72 (APELANTE), NEEMYAS EL HAGE DE FIGUEIREDO - CPF: 065.292.211-23 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DOS AUTORES – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO – TRANSPORTE AÉREO – CHECK IN REALIZADO PELOS AUTORES E BAGAGENS DESPACHADAS – PERDA DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO REPENTINA DO PORTÃO DE EMBARQUE SEM INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
– RECURSO PROVIDO.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

Inicialmente, não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que os apelantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

A alteração arbitrária e repentina do portão de embarque, e o prejuízo experimentado pelo consumidor decorrente do dispêndio de tempo solicitando informações e providências nos balcões de atendimento da empresa aérea, assim como a perda do voo, torna inafastável a caracterização do ato ilícito, consequentemente, o dever de indenizar.

A quantificação do valor do dano moral, deve ser fixado de forma adequada, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É cabível a indenização por danos materiais pelo valor desembolsado e devidamente comprovado, como sói a hipótese dos autos.

­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000144-79.2022.8.11.0041

APELANTES:

NEEMYAS EL HAGE DE FIGUEIREDO; CARLOS ESTEVÃO SOUZA DE FIGUEIREDO E CRISTIANE APARECIDA DANTAS EL HAGE DE FIGUEIREDO

APELADA:

GOL LINHAS AÉREAS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEEMYAS EL HAGE DE FIGUEIREDO; CARLOS ESTEVÃO SOUZA DE FIGUEIREDO E CRISTIANE APARECIDA DANTAS EL HAGE DE FIGUEIREDO,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Pierro de Faria Mendes
,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte
sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme §2o do artigo 85 do CPC, observada a norma do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformados, os apelantes suscitam a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que “
a sentença não valorizou devidamente os elementos probatórios dos autos, principalmente a prova testemunhal, que confirmou o descaso da companhia aérea em providenciar qualquer aviso eficaz e tempestivo sobre a alteração do portão de embarque”
(sic).

No mérito,
sustentam que estavam no aeroporto com antecedência, que realizaram check-in e despacharam bagagem — elementos que demonstram o cumprimento das obrigações contratuais a seu encargo”
(sic).

Afirmam que
“a perda do voo decorreu da alteração repentina do portão de embarque, sem qualquer comunicação eficaz, o que restou confirmado em depoimentos prestados nos autos”
(sic).

Enfatiza que as companhias aéreas detêm o controle exclusivo de informações cruciais, como avisos internos, registros de chamadas, comunicação por alto-falante ou mensagens enviadas aos passageiros e que a ausência desses registros é ônus da parte ré, e não da parte consumidora.

Diz que a sentença desconsiderou tais provas e atribuiu aos consumidores a culpa pela perda do voo, presumindo que teriam desatendido aos avisos da companhia aérea — avisos esses que não foram comprovadamente realizados, o que revela manifesto erro na apreciação dos fatos.

Informam que ao chegarem, foram comunicados de que o embarque já havia sido encerrado, impedindo-os de embarcar; em razão disso, tiveram que arcar com a compra de novas passagens, totalizando R$3.182,00 (três mil, cento e oitenta e dois reais), e somente chegaram ao destino às 18h05min, sete horas após o horário previsto de chegada.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$3.182,00 (três mil, cento e oitenta e dois reais) e danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante, alegando falha na prestação do serviço e violação do dever de informação, bem como, requer a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC (Id. 284548912).

A parte apelada, em sede de contrarrazões, suscita,

inadmissibilidade do recurso por ausência do Princípio da Dialeticidade, sob a alegação de que as razões recursais não apontam fundamentos de fato e de direito capazes de demonstrar a insurgência específica contra os termos e fundamentos da sentença; impugna também o pedido de justiça gratuita, por ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência econômica dos recorrentes.

No mérito, defende a culpa exclusiva dos apelantes pela perda do voo, afirmando que a alteração do portão de embarque é de responsabilidade da administração aeroportuária, cabendo à ré apenas acatar as determinações recebidas, ressaltando que os autores foram reacomodados mediante o pagamento de taxa de “no show”, não havendo necessidade de compra de novas passagens.

Sustenta a inocorrência de danos morais, pois eventual aborrecimento não configura ofensa a direito de personalidade, tratando-se de mero dissabor cotidiano, e aponta a ausência de comprovação de danos materiais, uma vez que não restou demonstrada a relação de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos alegados, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso, e ao final, requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como litigância de má-fé (Id. 284548915).

Os autores não efetuaram o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 284773877.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, a parte requerida apelada
, em sede de
contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita em favor dos autores, sob o argumento de que os mesmos possuem condições de arcar com as custas processuais.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, além do que, já foi deferida a justiça gratuita aos recorrentes (Id. 284548387), de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Ademais, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que os apelantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ademais, os apelantes suscitam a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que “
a sentença não valorizou devidamente os elementos probatórios dos autos, principalmente a prova testemunhal, que confirmou o descaso da companhia aérea em providenciar qualquer aviso eficaz e tempestivo sobre a alteração do portão de embarque”.

Contudo, sem razão os recorrentes, isso porque, não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas colhidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia, logo,
merece ser rejeitada a referida preliminar
.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que os autores/apelantes ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor da Gol Linhas Aéreas, alegando, em síntese, que adquiriram passagens pela empresa ré para sair de Guarulhos/SP com destino à Cuiabá/MT, no voo G31420, que estava programado para decolar às 09h20min do dia 11/12/2019.

Discorrem que chegaram ao aeroporto com antecedência, fizeram o check-in e realizaram o despacho das bagagens.

Aduzem que foram informados que o portão de embarque havia mudado, tendo os autores deslocado para o novo local indicado, entretanto, ao chegarem ao novo portão de embarque para onde foram direcionados, foram informados que o embarque já havia sido encerrado, sendo impedidos de embarcar no voo.

A par desses argumentos, pugnam pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada demandante, além da restituição do valor desembolsado na compra das novas passagens, no valor de R$3.182,00 (três mil, cento e oitenta e dois reais).

Contestação apresentada no Id. 284548392,

pugnando pela improcedência dos pedidos. Impugnação à contestação juntada no Id. 284548396.

Instruído o feito, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi colhido o depoimento da testemunha Sandra Zanol Gomes (Id. 284548891).

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
sob o fundamento de que houve culpa exclusiva dos autores pela perda do voo, bem como,
condenou a parte
sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme §2o do artigo 85 do CPC, observada a norma do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformados com os contornos da sentença, os apelantes sustentam que, embora tenham comparecido ao portão inicialmente indicado, foram surpreendidos por alteração súbita de localização, sem qualquer aviso prévio, de modo que, ao deslocarem-se para o novo portão, foram informados de que o embarque já havia sido encerrado, impondo-lhes a aquisição de novas passagens e retardando sua chegada ao destino final.

A par desses argumentos, pugnam pela

condenação da apelada ao pagamento de R$ 3.182,00 (três mil cento e oitenta e dois reais) a título de ressarcimento de despesas com novos bilhetes, bem como de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais.

Em defesa, a requerida sustenta que a perda do voo, ocorreu devido a culpa exclusiva dos recorrentes.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a requerida/apelada prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelada figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, é incontroverso que os autores não embarcaram no voo G31420, saindo de Guarulhos/SP com destino a Cuiabá/MT, que estava programado para decolar às 09h20min do dia 11/12/2019, e perderam o embarque em razão da mudança repentina do portão de embarque, sendo necessário analisar se houve ou não falha na prestação de serviços a ensejar a indenização pretendida.

No caso em exame, a apelada se ampara na alegação de que os autores não compareceram para os procedimentos de embarque no horário previsto, configurando seu "no show", cujas regras estão expressamente previstas no regulamento da Gol, o qual é devidamente aceito pelos consumidores no ato da compra.

Todavia, no caso, assiste razão os recorrentes sobre o pedido de ressarcimento, vez que, não restou comprovado nos autos que eles
não
foram devidamente avisados antecipadamente da alteração do portão de embarque.

Assim, da análise dos autos revela que os autores/apelantes se apresentaram com antecedência para o embarque do voo no G31420, realizaram o despacho das bagagens no horário previsto, não sendo avisados da alteração do portão de embarque, razão pela qual não embarcaram no voo, o que configura a falha na prestação dos serviços da companhia aérea, restando, caracterizado o dever de indenizar.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CHECK IN REALIZADO PELA AUTORA – ALTERAÇÃO DO PORTÃO DE EMBARQUE – PERDA DO VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPANHIA AÉREA REVEL – AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS DEVIDOS – JUROS DE MORA – INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 344 do CPC, "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”, de modo que as provas produzidas devem conduzir à condenação buscada pela parte autora.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

Em se tratando de indenização por dano moral, advindo de relação contratual, os juros moratórios são devidos a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase."
(N.U 0002233-52.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO - PERDA DE VOO DOMÉSTICO, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO REPENTINA DO PORTÃO DE EMBARQUE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A alteração arbitrária e repentina do portão de embarque, e o prejuízo experimentado pelo consumidor decorrente do dispêndio de tempo solicitando informações e providências nos balcões de atendimento da empresa aérea, assim como a chegada tardia ao destino depois de mais de um dia de espera, torna inafastável a caracterização do ato ilícito, consequentemente, o dever de indenizar (CC, art. 186 e 927). 2. A reparação pelos prejuízos experimentados com a aquisição de nova passagem e com alimentação é decorrência lógica do serviço defeituoso prestado. 3. Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de bom senso prático e adstrito ao caso concreto, pautado, enfim, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima”
(N.U 0004508-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 13/03/2019)

E ainda, do tribunal de São Paulo:

"APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE –
PERDA DE CONEXÃO DE VOO
– apelados que adquiriram passagens com partida de São Paulo com destino a Cuiabá, com conexão no aeroporto de Brasília – primeiro embarque ocorrido sem percalços –
alteração inesperada do portão de embarque para o voo de conexão não comunicada pela apelante que ocasionou a perda da viagem programada
– apelados que tiveram que pernoitar em Brasília e não conseguiram chegar a tempo de participar de cerimônia de batizado de pessoa da família – devolução das bagagens somente às 02h da madrugada que impediu a troca de roupas e o acesso a pertences de higiene pessoal – dano moral ocorrido –
falha na prestação de serviços – negligência evidenciada
– percalços de responsabilidade da apelante que implicaram violação à paz de espírito dos apelados – bem da personalidade – indenização estipulada na sentença que se mostrou excessiva (R$ 15.000,00 para cada passageiro) – redução da indenização para R$ 8.000,00 para cada apelado – quantia que se apresenta mais condizente com a extensão do dano moral. Resultado: recurso parcialmente provido."
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001896-72.2022.8.26 .0428 Paulínia, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 09/08/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023)

Logo, como restou caracterizado o dano moral, resta fixar o quantum indenizatório.

Com relação ao valor do dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, no caso em análise, visando mitigar os transtornos suportados pelos autores e sua família, entendo razoável a fixação da indenização de R$10.000,00 (dez mil reais), para cada reclamante, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Da mesma forma, é cabível o ressarcimento aos

autores no valor de R$3.182,00 (três mil, cento e oitenta e dois reais) em razão da compra de novas passagens aéreas, conforme comprovante anexado nos Ids. 284548381 e 284548381.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, com juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como, ao pagamento dos danos materiais no valor de R$3.182,00 (três mil, cento e oitenta e dois reais), com aplicação de juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo, determinando que sobre os consectários legais dos valores das condenações seja aplicada a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025